Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709403-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINETE MORAIS SENNA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSINETE MORAIS SENNA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de CAMILA MARTINS FERRAZ, determinou o recolhimento das custas iniciais referente ao valor dos honorários advocatícios executados, nos seguintes termos: “Recolham-se as custas processuais da fase de cumprimento de sentença, uma vez que ‘o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais requerido juntamente com a condenação principal não exime o Advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça de pagar as custas iniciais quanto ao seu pleito’, pois ‘a gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se estende ao Advogado da parte, salvo se ele demonstrar que faz jus ao benefício, §5o do art. 99 do CPC’ (Acórdão 1787445, 0740377-97.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 06/12/2023). Prazo de 15 dias.” (ID 228944345) Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a decisão agravada “se encontra divergente do entendimento firmado pelo STJ através da Sumula 306 que define que a exequente POSSUI LEGITIMIDADE PARA REQUERER A EXECUÇÃODOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE SEU ADVOGADO.” Aduz que “o cumprimento de sentença foi interposto apenas com a exequente como parte, exercendo de sua legitimidade atribuída pela Sumula 306/STJ, por consequência, não pode lhe ser exigido o pagamento das custas iniciais referentes aos honorários sucumbenciais.” Assevera que “[t]rata-se de entendimento PACÍFICO no STJ, que em diversas decisões destacou que caso o recurso ou a execução que tenha o objetivo de discutir sobre os honorários seja realizado em nome da parte beneficiaria da gratuidade de justiça, não poderá lhe ser exigido o recolhimento de custas.” Com base no raciocínio acima sintetizado, defende a desnecessidade de recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença haja vista a gratuidade de justiça deferida à parte credora principal. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pleito reformatório. Ao final, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer “a concessão da tutela de urgência para garantir que a execução possa prosseguir tanto sobre o crédito principal quanto sobre os honorários sucumbenciais”. No mérito, requesta pela confirmação do provimento provisório de urgência almejado. É o relatório do necessário. Decido. Por ora, a presente decisão restringir-se-á apenas à análise da tutela de urgência. A confirmação da admissibilidade do presente recurso dar-se-á em momento posterior, nos termos do dispositivo desta. A teor do disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput). A parte agravante defende fundamentalmente que as custas da fase de cumprimento de sentença não seriam exigíveis em relação aos honorários advocatícios de sucumbência incluídos no requerimento, na situação em que a parte credora principal é beneficiária da gratuidade de justiça. Nessa toada, ressaltou que possuiria legitimidade concorrente com seu causídico – credor dos honorários advocatícios de sucumbência também exigidos conjuntamente com o crédito principal – para postular a referida verba. Inicialmente, convém esclarecer que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo estrito, razão pela qual somente comporta a discussão das matérias efetivamente tratadas na decisão agravada. No particular, a controvérsia efetivamente debatida no decisum recorrido diz respeito à necessidade – ou não – de recolhimento das custas do cumprimento de sentença de origem em relação aos honorários advocatícios de sucumbência também cobrados no procedimento, ainda que o advogado credor não tenha sido incluído no polo ativo da ação, também se levando em conta que a parte exequente litiga sob o pálio da justiça gratuita. Esta é a discussão que deve ser objeto de apreciação por esta Corte de Justiça. É dizer, cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de determinar que o advogado credor dos honorários advocatícios exigidos conjuntamente com o crédito principal promova – ele próprio – o recolhimento das custas relativas à cobrança desta verba, ainda que a parte credora principal seja beneficiária da gratuidade de justiça. Como cediço, o direito à gratuidade de justiça possui caráter individual e personalíssimo (CPC, art. 99, § 6o), não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão, de sorte que somente o próprio beneficiário poderá gozar dos correspondentes benefícios dele decorrentes, elencados no art. 98 do CPC. Vale destacar ainda que os pressupostos legais que autorizaram a concessão da benesse não se prestam para embasar concessão em favor de pessoa distinta do beneficiado. Logo, “o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte” (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008; REsp 1.814.349/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019). Nesse passo, à luz do vigente Código de Processo Civil (CPC), convém levar em conta que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14), tal como também previsto no art. 22, caput, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto do Advogados). Não por outro motivo, em que pese o enunciado de Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atualmente, não mais se permite a compensação automática de honorários advocatícios quando verificada a ocorrência de sucumbência parcial, quantos aos honorários de sucumbência fixados após a vigência do atual estatuto processual, como ocorre no caso. Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não ser cobrado conjuntamente com o crédito da parte que representa, nos termos do art. 23 c/c art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94. Entretanto, consoante inteligência do § 5o do art. 99 do CPC, atualmente, pretensões relacionadas ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do advogado da parte estão sujeitas ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça. Nessa linha de intelecção caminha a hegemônica jurisprudência do sodalício Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DA PARTE. EXTENSÃO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A simples alegação de que a parte agravante litiga sob o manto da gratuidade da justiça não é suficiente para afastar a deserção recursal.2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.366.522/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. APELO NOBRE QUE VERSA ESCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA AUTÔNOMA DO ADVOGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EVENTUALMENTE DEFERIDA À PARTE QUE NÃO DISPENSA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PRÓPRIO ADVOGADO.1. Nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, o recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais não fica dispensado de preparo mesmo que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. Para tanto, é necessário que o próprio advogado do recorrente faça jus ao benefício.2. No caso, a petição de recurso especial apresentou pedido incidental de justiça gratuita, afirmando que o recorrente não poderia recolher o preparo recursal sem prejuízo à economia de sua própria subsistência, mas não trouxe nenhuma prova nesse sentido.Apesar disso o recorrente nada alegou ou provou a respeito da hipossuficiência de seus procuradores.3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.880.482/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) – grifo nosso Convém também evidenciar, no ensejo, como esta colenda 6a Turma Cível vem majoritariamente decidindo acerca desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO À PARTE E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disso que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte.2. Nos termos do que dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade.3. No caso, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. Logo, no cumprimento de sentença dos créditos principais devidos à parte beneficiária de gratuidade de justiça, este benefício se não estende automaticamente ao seu patrono que busca conjuntamente receber os honorários de sucumbência.4. Considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas.5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1956105, 0739663-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, a pretensão de recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade. 3. Com efeito, não se verifica fundamento jurídico, constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não seja economicamente hipossuficiente. Assim, devido o recolhimento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1439457, 07129462520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outras palavras, a priori, ainda que os honorários advocatícios de sucumbência possam ser executados em cumprimento de sentença apenas pela parte, sendo esta beneficiária da gratuidade de justiça, caberá ao advogado credor providenciar o recolhimento das custas relativas ao seu crédito, salvo ele próprio demonstre que também faz jus à benesse. Nesse contexto, em sede de análise perfunctória, não se vislumbra a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito postulado, o que por si só induz ao indeferimento da liminar pleiteada. Pelo exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUERIDA PELA AGRAVANTE. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para querendo formular contrarrazões recursais no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Intime-se também o Dr. MANOEL ALVES DE ALMEIDA NETO, OAB/DF 80.664, para recolher o preparo recursal, em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC, na esteira do preconizado no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.362.957/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024, no qual restou estabelecido que “[o] direito à gratuidade da justiça é pessoal e o recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade (art. 99, §§ 5o e 6o, do CPC).” Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator